Tribunal: TJSP
Processo: 2011821-59.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE, DIANTE DE INDÍCIOS ROBUSTOS E CONCRETOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA, DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM FIRMA RECONHECIDA, SUSPENDE O ANDAMENTO PROCESSUAL, BLOQUEIA LEVANTAMENTOS DE VALORES E ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À OAB. IRRESIGNAÇÃO INSTALADA EM NOME DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO COM FIRMA ESPECÍFICA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO QUE, DIANTE DE INDÍCIOS ROBUSTOS E CONCRETOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA, DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM FIRMA RECONHECIDA, SUSPENDE O ANDAMENTO PROCESSUAL, BLOQUEIA LEVANTAMENTOS DE VALORES E ENCAMINHA REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À OAB. IRRESIGNAÇÃO INSTALADA EM NOME DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO COM FIRMA ESPECÍFICA. TEMA 1.198 DO STJ. COMUNICADOS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA E DO NUMOPEDE. QUANTO AOS DEMAIS COMANDOS JUDICIAIS, INSEREM-SE DENTRO DO PODER GERAL DE CAUTELA (ARTS. 139, INCISOS III E IV DO CPC). MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS EXCEPCIONAIS JUSTIFICADAS PELA GRAVIDADE DO CONTEXTO FÁTICO, PELO RISCO CONCRETO DE DANO A PARTES HIPOSSUFICIENTES E PELO POTENCIAL COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DO PODER JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE SANÇÃO ANTECIPADA. PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS, TEMPORÁRIAS E PROPORCIONAIS, DESTINADAS À PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E À PROTEÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TJSP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.